Tribunal: TJMT
Processo: 0002961-49.2009.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002961-49.2009.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), GUNSCH PIMENTEL & CIA LTDA - CNPJ: 04.563.308/0001-04 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO/PROCESSO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO FISCO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 , §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 /80 ( LEF ) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40 , caput, da LEF .

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Recurso de Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra de decisão monocrática proferida por este Relator, que
reconheceu a prescrição intercorrente
e a
prejudicialidade
do recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0002961-49.2009.8.11.0087, movida em desfavor de
GUNSCH PIMENTEL & CIA LTDA
.

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto à ausência de inércia da Fazenda Pública, que não restou configurada a prescrição intercorrente, bem como que todas as diligencias solicitadas interromperam a prescrição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando a prescrição intercorrente (Id: 215871172).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra de decisão monocrática proferida por este Relator, que
reconheceu a prescrição intercorrente
e a
prejudicialidade
do recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
GUNSCH PIMENTEL & CIA LTDA
.

Contra a referida
decisum
insurge-se a parte recorrente, alegando
quanto à inexistência de prescrição intercorrente no caso em questão, afirmando que inexistiu inércia de sua parte.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada,
a demanda aqui trazida pela parte exequente –
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, que ajuizou a ação de execução fiscal em desfavor de
GUNSCH PIMENTEL & CIA LTDA
.

Consta-se que o Juízo de Origem recebeu e proferiu o despacho inicial em 24 de novembro de 2009 (Id: 211949715 – página 06), sendo que até o presente momento, não houve a citação da parte executada.

Pois bem.

Inicialmente, deve ser ressaltado que
a prescrição é matéria de ordem pública
, podendo ser
conhecida
ou
afastada de ofício
e a
qualquer tempo
.

Sabe-se que é necessário o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prolação do despacho inicial (momento em que interrompe o prazo prescricional) e a citação, para que seja reconhecida a prescrição, com base no art. 174, inciso I, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Da análise dos autos, vislumbra-se que o Juízo de Origem proferiu despacho inicial em
24 de novembro de 2009
, restando evidente que
transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse
, nesse interregno,
qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição
.

Frisa-se, que após o
despacho inicial
transcorreram aproximadamente
mais de 15 (quinze) anos sem que o devedor tenha sido sequer encontrado
, não restando quaisquer dúvidas
quanto à ocorrência da prescrição
.

Nesse sentido, esse Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.
O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.” (TJ-MT 00011327720098110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)(destaquei)

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, não merece amparo o agravo interno interposto pela parte recorrente, ensejando a ratificação da decisão monocrática e a sentença atacada.

Forte em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024